Tribunal: TJDFT
Processo: 0703382-42.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703382-42.2024.8.07.0003 RECORRENTES: PAULO VINÍCIUS CARVALHO DA SILVA e OUTROS RECORRIDO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DE CURSO DE ENSINO SUPERIOR. CONDUTA ABUSIVA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a abusividade na extinção de curso universitário e o direito dos alunos à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 53, I, da Lei 9.394/96, as universidades podem extinguir cursos e programas de ensino superior. Essa norma possui amparo constitucional no art. 207 da CF, que confere às universidades a autonomia administrativa e de gestão financeira. 4. Não há conduta ilegal ou abusiva que dê azo à indenização por danos morais quando a extinção do curso superior se dá de modo regular, com comunicação em tempo hábil e prestação de auxílio aos alunos para buscarem outras instituições educacionais sem solução de continuidade. 5. Inexistindo defeito na prestação do serviço, não há amparo legal para responsabilização da Apelada, à luz do art. 14, §3o, I, do CDC. 6. A situação em exame, a despeito de ter o condão de gerar um descontentamento nos alunos, é ínsita à natureza da relação jurídica, notadamente diante do fato de que, por expressa previsão contratual, os bacharelandos possuíam ciência da possibilidade de não serem iniciadas novas turmas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Incabível a pretensão de indenização por danos morais, com base em extinção de curso de ensino superior, vez que tal possibilidade possui amparo legal e constitucional e desde que observado que a instituição teve a cautela de comunicar aos alunos em tempo hábil e de fornecer o auxílio para que se matriculassem em outra universidade sem perda de semestre letivo”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 207. CDC, art. 14. Lei 9.394/96, art. 53, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717127-95.2024.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 12/11/2024, p. 26/11/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de falha na prestação de serviços educacionais, configurando prática abusiva da instituição de ensino ao impedir a realização de provas, recebimento de notas e entrega de diploma, em afronta aos direitos básicos do consumidor e à responsabilidade objetiva do fornecedor; b) artigo 373, inciso II, § 1o, § 2o e § 3o do CPC, asseverando necessidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, impondo às rés o dever de comprovar os meios utilizados para auxiliar na transferência dos alunos; e c) artigo 927 do Código Civil, por entender que teria sido configurado o dano moral, diante da prática abusiva da instituição de ensino, que não pode representar óbice à realização de provas, recebimento de notas e entrega de diploma, sendo indevida a penalização do consumidor por rescisão contratual decorrente de força maior (pandemia). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS, OAB/DF 56.804 E ANGELINA DIAS DE AMORIM, OAB/DF 61.160. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o e 14, ambos do CDC, e 927 do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a extinção do curso se deu de modo regular, com comunicação em tempo hábil e prestação de auxílio aos alunos para que buscassem outras instituições educacionais, razão pela qual não se constata conduta ilegal ou abusiva da Apelada que tenha causado danos morais aos Apelantes. Esclareça-se que o fato de a Apelada ter mencionado a pandemia como motivo que a levou à extinção do curso mostra-se irrelevante, pois o encerramento pode se dar independentemente da ocorrência de força maior ou de fato imprevisível. Desse modo, não deve ser acolhida a pretensão de que a Apelada continue a prestar os serviços de ensino em razão de os alunos terem honrado as prestações mesmo em tempos de pandemia. Inexistindo defeito na prestação do serviço, não há amparo legal para responsabilização da Apelada (...). Não configura dano moral indenizável o fato de as outras instituições de ensino, para as quais os Apelantes migraram, possuírem grade curricular distinta que implique em maior tempo para a conclusão do curso, ou possuir outros valores de mensalidade. A situação em questão, a despeito de ter o condão de gerar um descontentamento nos alunos, é ínsita à natureza da relação jurídica sob exame, notadamente diante do fato de que, por expressa previsão contratual (cláusula 10a), os bacharelandos possuíam ciência da possibilidade de não serem iniciadas novas turmas” (ID 76280968). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso II, § 1o, § 2o e § 3o do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027